Tribunal: TJSP
Processo: 2171206-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução de acordo homologado judicialmente, envolvendo parcelas de promessa de compra e venda de imóvel e que previa a possibilidade de purgação da mora sob pena de reintegração de posse – Reintegração determinada - Proposta de acordo da Executada – Rejeição pela Exequente, que formulou outra proposta - Determinação de retificação da proposta da Exequente para

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução de acordo homologado judicialmente, envolvendo parcelas de promessa de compra e venda de imóvel e que previa a possibilidade de purgação da mora sob pena de reintegração de posse – Reintegração determinada - Proposta de acordo da Executada – Rejeição pela Exequente, que formulou outra proposta - Determinação de retificação da proposta da Exequente para delimitação ao título executivo – Descabimento - Trata-se de proposta de acordo e não da pretensão executória em si – Impossibilidade de intervenção do Juízo para alterar os respectivos termos – Decisão reformada – Pleito formulado em contraminuta para suspender a reintegração por força da pandemia – Questão a ser dirimida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância - Recuso provido.